Tribunal: TJSP
Processo: 1019434-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Cobranças extrajudiciais indevidas em nome da autora – Sentença de procedência dos pedidos – Insurgência da autora - Pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais – Descabimento - Ausência de inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes a abalar a honra subjetiva da autora – Dano moral

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Cobranças extrajudiciais indevidas em nome da autora – Sentença de procedência dos pedidos – Insurgência da autora - Pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais – Descabimento - Ausência de inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes a abalar a honra subjetiva da autora – Dano moral in re ipsa não configurado – Ausência de comprovação do dano alegado - Quantum indenizatório mantido – Aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1019434-57.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante RITA MARIA DE SOUZA CLAUDINO, é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1019434-57.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.722
Voto no 27.722
Apelação Cível no 1019434-57.2019.8.26.0562
Comarca: Santos - 6a Vara Cível
Apelante: Rita Maria de Souza Claudino
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Joel Birello Mandelli
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL – Cobranças extrajudiciais indevidas em
nome da autora – Sentença de procedência dos pedidos –
Insurgência da autora - Pretensão de majoração do valor da
indenização por danos morais – Descabimento - Ausência
de inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes a
abalar a honra subjetiva da autora – Dano moral in re ipsa
não configurado – Ausência de comprovação do dano
alegado - Quantum indenizatório mantido – Aplicação do
princípio da vedação da reformatio in pejus - Sentença
mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenizatória de danos morais com pedido de
antecipação de tutela”, ajuizada por RITA MARIA DE SOUZA CLAUDINO
contra
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora,
para: a) declarar a inexigibilidade do débito referente à cédula de crédito
bancário 341330806 (ou contrato 1226300039723, conforme indicado pela
ré), para financiamento do veículo GM CHEVROLET/PRISMA placa NYC
8575 e, por consequência, obstar a ré de efetuar qualquer cobrança em
relação
ao
contrato,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1019434-57.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.722
descumprimento; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária a partir
da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a primeira
cobrança indevida registrada (09.08.2019 fls. 17). Por fim, em razão da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais, além
de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 15%
do valor da condenação (fls. 113/116).
Recorre a autora. Pretende a majoração do quantum
indenizatório fixado na r. sentença recorrida (R$ 5.000,00), por se revelar
módico na hipótese. Alega ser pessoa idosa, humilde, semianalfabeta e com
problemas de saúde, submetendo-se a situação de estresse desnecessária.
Sustenta que as cobranças realizadas extrajudicialmente pela ré, via fone,
eram insistentes e relacionadas a uma “dívida inexistente de maneira
indelicada, ostensiva, enérgica e ofensiva, bem como pelas ameaças de
inscreverem seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito por dívida
fraudulenta”, bem assim “receio de bloqueio de seus parcos rendimentos a
título de aposentadoria. Requer a reforma do julgado para que o valor de
indenização seja fixado em R$ 10.000,00 (fls. 127/134).
Recurso recebido e contrariado (fls. 168/173).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
A autora narrou, na petição inicial, que tomou
conhecimento de que houve a contratação fraudulenta de um contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1019434-57.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.722
financiamento bancário em seu nome, em 14.05.2019, para aquisição de
veículo GM CHEVROELT PRISMA 1.4 LT (ECONOFLEX), 2012/2012, cor
branca, placa NYC 8575, valor de R$ 18.000,00, mediante pagamento de 48
parcelas de R$ 659,00, na localidade de Bertioga-SP (fls. 18/21). Relata que
em razão disto, a requerida começou a efetuar cobranças extrajudiciais (15
ligações em horários diversos), com vistas ao recebimento do débito que
nega ter contratado, ameaçando inscrever seu nome nos cadastros de maus
pagadores.
Assim é que ajuizou a presente ação, buscando a
declaração de inexistência do débito, com a consequente cessação das
cobranças e abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos
de crédito, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano
moral (fls. 01/13).
O MM. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência às fls.
35/36 para que a ré se abstenha de inscrever o nome da autora no rol de
inadimplentes.
Em contestação, a ré afirmou ter adotado todas as
cautelas no momento da contratação tal como solicitação de documentos
pessoais da autora, não podendo responder por ato de terceiros, à luz do
artigo 14, do CDC. Aduziu ter sido tão vítima quanto a autora se constatada
a ocorrência de fraude. Defendeu não haver dano moral a ser indenizado
(fls. 48/54).
Ao final o D. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 113/116):
"(...)
No mérito, a ação é PROCEDENTE.
A autora afirma jamais ter celebrado a cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1019434-57.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.722
crédito
bancário
341330806
(ou
contrato
12263000039723,
como
indicado
pela
ré)
para
financiamento do veículo apontado na Inicial.
A própria requerida admite que pode ter sido
vítima de falsários.
A prova quanto à regularidade da contratação
competia à ré. Tanto pela inversão do ônus da prova que
rege as relações de consumos (art. 6o, VIII, CDC), como
pela impossibilidade de a autora se desincumbir do ônus
de prova negativa (art. 373, §1o, CPC).
Foi intimada para apresentação do contrato,
mantendo-se inerte (fls. 112). E silenciou quanto à
produção de provas.
O comportamento da própria ré permite a
conclusão de que não houve efetiva contratação. Ainda
que assim não fosse, como dito, era dela o ônus quanto à
lisura da contratação.
Tudo indica a ocorrência de fraude.
Competia à financeira, no exercício da atividade
empresarial, adotar as cautelas necessárias para que o
inconveniente não ocorresse. A responsabilidade pela
falha na prestação do serviço é objetiva, conforme impõe
o artigo 14 do CDC.
Nesse contexto, inafastável o reconhecimento
da inexigibilidade da dívida.
Ademais,
considerando
que
mesmo
após
comparecimento pessoal, contato telefônico e até mesmo
lavratura de boletim de ocorrência as cobranças não
cessaram, a conduta do fornecedor transcende o mero
aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.
As diversas diligências empreendidas pela
autora (pessoa idosa, de parcos rendimentos) para
solução de problemas que o fornecedor tem o dever de
não causar acarretam perda de tempo útil, que na linha
da teoria do "desvio produtivo do consumidor", ensejam
indenização reparatória.
Atento às peculiaridades do caso, tenho, o
montante de R$ 5.000,00 (sete mil reais) mostra-se apto
a atenuar o sofrimento experimentado.
É o que basta à integral PROCEDÊNCIA da
ação.
As demais questões arguidas pelas partes
restam prejudicadas, anotando-se que "não há obrigação
processual no sentido de impor ao juiz a análise e
pronunciamento sobre todos os pontos arguidos nos
arrazoados das partes. Basta a explicitação dos motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1019434-57.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.722
norteadores do seu convencimento, concentrando-se no
núcleo da relação jurídico-litigiosa, com suficiência para o
deslinde da causa" (TJ/SP - Apelação 1023818-39.2014 -
Comarca: Santos - Relator: Edson Luiz de Queiroz - j.
26/07/2016).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a
presente ação proposta por RITA MARIA SOUZA
CLAUDINO em face de BV FINANCEIRA S.A - CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos qualificados,
para, confirmar a tutela antecipada de fls. 35/36 e
declarar a inexigibilidade do débito referente à cédula de
crédito
bancário
341330806
(ou
contrato
12263000039723, como indicado pela ré), descrita às fls.
12,
para financiamento do veículo GM CHEVROLET/PRISMA placa NYC
8575.
Em
consequência, fica a ré impedida de efetuar qualquer
cobrança em relação ao contrato, sob pena de multa de
R$ 1.000,00 por descumprimento. Condeno-a, por fim, ao
pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1%
ao mês desde a primeira cobrança indevida registrada
(09/08/2019 - fls. 17) e acrescido de correção monetária a
partir da data desta sentença. Providencie a Serventia a
comunicação ao SPC e Serasajud quanto à confirmação
da tutela e declaração de inexigibilidade.
O réu arcará com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios em favor do
patrono do autor, ora fixados em 15% do valor da
condenação".
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a
r. sentença ser mantida, todavia, por fundamentos diversos que ora se
passa a expor.
Com efeito, autora nega ter mantido relação jurídica com
a ré, tendo sido vítima de fraude bancária.
Outrossim, a análise dos autos revela que a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1019434-57.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.722
não nega que pode ter havido fraude na contratação, deixando de
comprovar que o documento que fundou as cobranças foi assinado pela
própria autora, muito embora intimada para tanto (art. 373, II, do CPC).
Nesse passo, destaque-se ser acertada a declaração de
inexistência de débito do débito, eis que a teor da súmula 479, do C. STJ, a
ré responde objetivamente por fortuito interno no exercício de sua atividade,
tal qual a ocorrência de fraude praticada por terceiros.
Nada obstante, de acordo com o posicionamento
adotado por esta C. Câmara, muito embora a autora tenha passado por
transtornos e situação constrangedora ante as cobranças da ré, não
comprovou qualquer desconto do valor das parcelas contratadas em seus
benefícios/conta bancária, ou mesmo que as cobranças praticadas pela ré
extrapolaram mero dissabor cotidiano e lhe causaram preocupação
financeira exacerbada.
Demais disso, não houve inscrição de seu nome no
cadastro de inadimplentes, seja em razão da liminar concedida (fls. 35/36)
ou sponte própria, pela ré, antes do ajuizamento da demanda.
Por consequência, não se cogita de dano moral in re
ipsa na hipótese e, não tendo a autora se desincumbido do ônus de
comprovar a ocorrência de dano moral indenizável, descaberia qualquer
indenização a tal título.
Neste aspecto, importante destacar que, atualmente, é
possível bloquear números de telefone, via celular, ou mesmo, deixar de
atender telefonemas indesejados, não contando dos autos, provas de que
as circunstâncias em se deram as cobranças foram vexatórias ou ofensivas
à honra e dignidade da autora, não se caracterizando, assim, dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1019434-57.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.722
excepcional a ensejar o dever de indenizar.
Partindo de tais premissas e, considerando que apenas
e tão-somente a autora se insurgiu contra a r. sentença proferida, de rigor a
manutenção da condenação imposta à ré, pena de violação do princípio do
non reformatio in pejus.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator